Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017556-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLEY REMEDIO SABINO - CPF: 626.771.791-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIRLEY REMEDIO SABINO - CPF: 626.771.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DANIEL CÁCERES DOS SANTOS (AGRAVANTE), J. D. C. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO
À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Com essa premissa, ainda que a demanda envolva direito de criança e adolescente, tendo sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, deve ser processada e julgada no Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Daniel Cáceres do Santos, representado por sua mãe

Sirley Remedio Sabino
, contra decisão do Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal
da Comarca de
Mirassol D'Oeste
-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº
1003181-15.2019.8.11.0011
, proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso
, d
eclinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Inconformado, o agravante sustenta
que
a Resolução TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

Sustenta, também, a sua inconstitucionalidade, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal.

Assim, a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça referendada pela Portaria n° 29/2019 do Conselho da Magistratura caracteriza ato administrativo composto, de caráter secundário, o qual não tem o condão de inovar na ordem jurídica, estando subordinado à Constituição e à legislação federal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e pelo
provimento do recurso para que
seja declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5º, LIII e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, parágrafo único, do CPC, ao art. 2º da Lei 7.347/85, ao art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/09 e aos arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.316.020) e do STF (ex.: ADI 2797), anulando-se, ao final, a decisão recorrida e afirmando a competência do

Juízo do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste
-MT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 24948957),
o que gerou a interposição de agravo interno
(
ID 27130455
).

Ao analisá-lo, esta relatora, em juízo de retratação positivo, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reconhecendo a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude
para processar e julgar a A
ção de Obrigação de Fazer nº
1003181-15.2019.8.11.0011
(ID
36714532).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (IDs
47599996 e 47599997)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 50136487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Daniel Cáceres do Santos, representado por sua mãe

Sirley Remedio Sabino
, contra decisão do Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal
da Comarca de
Mirassol D'Oeste
-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº
1003181-15.2019.8.11.0011
, proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso
, d
eclinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Na origem,
José Daniel Cáceres do Santos, representado por sua genitora Sirley Remedio Sabino,
ajuizou, em 30/10/2019, ação de obrigação de fazer
em desfavor do Estado de Mato Grosso, com os seguintes fundamentos, extraídos da petição inicial,
verbis
:

(...) A presente ação de obrigação de fazer busca a prestação de tutela jurisdicional
do menor
José Daniel Cáceres do Santos
com
05(cinco) anos de
idade na época da propositura da ação
,
foi diagnosticado como portador do quadro clínico de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção associado a transtorno de oposição e desafio, classificado pelo CID 10 – F90.0 e F91.3. Necessita da utilização dos seguintes medicamentos RISS 1mg e ritalina LA 20mg.
Frise-se que o tratamento de prestação contínua se mostra indispensável ao controle da patologia e consequente
para seu bem-estar
, r
essalta que,
por viver em uma família carente, não possui condições financeiras de custear o tratamento. (...) (Id.
22627595
).

Contudo, o magistrado de piso, ao receber a demanda, declinou da competência para processá-la e julgá-la em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, com amparo na
Resolução nº
TJ-MT/OE 09/2019
(
ID
25584931
).

O cerne da questão, portanto, consiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Como se sabe, a Resolução OE/TJMT nº 09/2019 prevê que
os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, independentemente de ser ou não da competência da Infância e Juventude, veja-se:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
–

Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
,
ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
,
em que figure como parte o Município de Várzea Grande ind
ividualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.
Grifei
.

No caso dos autos, como visto, a ação foi ajuizada após a edição da Resolução OE/TJMT nº 09/2019,
devendo, portanto, ser encaminhada à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que passou a ter competência para o seu processo e julgamento.

Defende o recorrente, contudo, que é descabido o declínio de competência no caso em exame, pois, envolvendo criança e adolescente, a competência é absoluta, nos termos dos arts. 147 e 148 do ECA, devendo a demanda permanecer na Vara em que originariamente distribuída.

De fato, num primeiro momento firmei posicionamento no sentido de que, mesmo versando sobre o direito à saúde, a competência para o processo e julgamento das ações envolvendo criança e adolescente era do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, em respeito aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da jurisprudência pátria sobre a matéria.

Todavia,
após analisar a matéria sob a perspectiva do processo eletrônico e da importância da especialização de varas na área da saúde,
entendo por bem
rever meu posicionamento
para acompanhar o entendimento majoritário desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT ainda que se trate de criança e adolescente.

Ocorre que, realmente, se antes era
imprescindível a tramitação dos processos no Juízo próximo à residência da criança e do adolescente, como decorrência da prioridade absoluta que lhes garante a Carta Magna, atualmente, já não há mais esta necessidade, dado que os feitos, antigamente físicos, foram em sua maioria digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, facilitando, assim, o acesso pelas partes de qualquer lugar do globo terrestre.

A par disso,
a Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, medida que se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário e cuja efetivação
não importa em usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o assunto, pois a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Nem mesmo o fato de a referida especialização ter se dado por meio de resolução implica vício à Resolução TJMT/OE nº 09/2019, pois o art. 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso estabelece a possibilidade de fixação de competência por meio desta modalidade de ato infralegal, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A competência para a
especialização de varas, por outro lado, encontra amparo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do esclarecedor julgado do Supremo Tribunal Federal, cujo trecho, no particular, ora transcrevo:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Neste contexto, não se pode olvidar que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Assim, verifica-se que não há qualquer vício na
Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 ao prever a distribuição/redistribuição dos feitos afetos à Vara da Infância e Juventude à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
como, com propriedade, entendeu o eminente Desembargador Márcio Vidal ao analisar pedido de liminar no MS nº 1004762-64.2020.8.11.0000 e cujos fundamentos incorporo ao presente voto,
verbis
:

“É fato que as regras contidas nos artigos 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõem sobre a competência:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.

Art. 148.
A
Justiça da Infância e da Juventude
é
competente
para
:

(...)

IV -
conhecer de ações civis
fundadas em interesses individuais
, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
observado o disposto no art. 209
;

Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações
de responsabilidade
por ofensa aos direitos
assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

(...)

VII -
de
acesso às ações e serviços de saúde
;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo
terá competência
absoluta
para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. (Destaquei).

Extrai-se, do mencionado artigo 209, que
a competência
para o processamento e julgamento das ações civis, que têm por objeto resguardar o direito individual,
é absoluta
do Juízo da Infância e Juventude, sendo excepcionada,
apenas
, nas causas da competência da Justiça Federal e da competência originária dos tribunais superiores.

Entrementes, o legislador, à época, priorizou o menor, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça, de forma menos onerosa, especialmente, quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou a omissão, o que configura a competência absoluta.

Relevante, ainda, é consignar, que o processo, outrora era físico, e hoje, quase todas as comarcas já se adequaram ao processo judicial eletrônico.

Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a prestação de serviços. O mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (internet), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e o da probidade, que devem nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas.

Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.

Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.

Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor e, por isso, estava abraçado por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Posto isso, há imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.

Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, em via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz”.
Grifos originais.

Assim, por todos esses fundamentos, e revendo posição anteriormente adotada, penso que, no caso, mostra-se correta a decisão que declinou a competência para processar e julgar a demanda de origem à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJMT nº 09/2019.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020